Tribunal: TJDFT
Processo: 0754002-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754002-67.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0742448-40.2021.8.07.0001 SUSCITANTE: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: NUPMETAS-1 DESPACHO Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora